Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica).
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. Demonstrado pelas provas dos autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com murros, pontapés e puxões de cabelo, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.